Tribunal: TJBA
Processo: 8016507-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016507-47.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A. Advogado(s):EVARISTO FERREIRA FREIRE JUNIOR, ELCIO FONSECA REIS, MARINA LUIZA DE PAIVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL REVOGADO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE CONTRÁRIA. EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto, manteve a sentença concessiva de mandado de segurança e impôs multa por litigância de má-fé, em razão da invocação de dispositivo legal revogado para fundamentar a irresignação recursal. O Município alegou omissão, obscuridade e contradição no julgado, com destaque para a inexistência de dolo específico capaz de caracterizar má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de fundamentação quanto à caracterização da litigância de má-fé; (ii) estabelecer se a conduta do Município, ao invocar norma revogada, configura dolo processual específico necessário à aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR. A jurisprudência pacífica do STJ exige a demonstração do dolo processual específico para caracterizar a litigância de má-fé, afastando a possibilidade de presunção. A simples utilização de texto legal revogado não configura, por si só, má-fé processual, principalmente diante da ausência de prejuízo à parte adversa e do exercício regular do direito de defesa. A invocação de norma revogada, sem comprovação de intuito doloso, deve ser interpretada como erro técnico ou lapso, e não como comportamento temerário ou desleal. Não demonstrado nos autos qualquer propósito do Município de obstruir o andamento processual ou enganar o juízo, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para excluir a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento: 1. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual específico, não sendo suficiente a simples utilização de dispositivo legal revogado. 2. A invocação equivocada de norma jurídica, desacompanhada de prova de má-fé, deve ser interpretada como erro técnico presumidamente de boa-fé. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, 81, 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0505126-92.2019.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 10.11.2025; TJBA, AgInt nº 8013838-82.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 01.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016507-47.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS , nos termos do voto da relatora. Salvador,